Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0717824-56.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 155318388 do cumprimento de sentença n. 0702896-90.2020.8.07.0005) que indeferiu nova avaliação do imóvel penhorado porque a anterior foi realizada há pouco mais de um ano e não foi demonstrado majoração ou diminuição do valor do bem, na forma do art. 873, inc. II, do CPC. A agravante defende a necessidade de reavaliação do imóvel, ao argumento de que o bem não foi arrematado porque, segundo o leiloeiro, o valor estava superestimado em comparação a outros imóveis da região. Salienta que os anúncios juntados confirmam que o valor venal do imóvel está bem abaixo daquele apresentado em março de 2022. Anota como perigo de dano a possibilidade de os agravados venderem o patrimônio com o propósito de frustrar a execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Em regra, a avaliação do bem penhorado se inclui nas etapas do procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC. Já a nova avaliação é cabível nas hipóteses elencadas no art. 873 do CPC. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. No caso, o oficial de justiça avaliou o imóvel, em 23/03/2022, por R$ 670.000,00 (id. 119300167 na origem). Além disso, consta avaliação feita por corretor particular, em 10/03/2022, no valor de R$ 690.000,00 (id. 118802886 na origem). À época, não houve impugnação às avaliações. Agora, após hasta pública negativa, a agravante se insurge da avaliação, alegando que o valor venal do imóvel penhorado está bem abaixo daquele apresentado há um ano. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0718190-71.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 30/01/2019, DJe 19/02/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça - a quem, aliás, incumbe fazer avaliações, nos exatos termos do art. 154, inciso IV, do CPC - goza de fé pública, sendo dotado de presunção relativa de veracidade, prevalecendo sobre pesquisa unilateral feita pelo exequente, que, a rigor, constitui-se de meras conjecturas sobre a situação do mercado imobiliário de Águas Claras, desacompanhadas de perícia séria e detalhada realizada por profissional especialista no ramo. 2. Agravo não provido. (AGI 0713602-55.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 24/01/2019) Ademais, descabido levar em conta os anúncios acostados pela agravante, porquanto mesmo dentro de uma Região Administrativa - no caso, Planaltina -, os valores de mercado variam de acordo com a localização e outras características, mormente em se tratando de núcleo rural, como na espécie. Portanto, os anúncios colacionados, ainda que na proximidade do bem objeto de penhora, por si só, não me afiguram aptos a afastar a presunção de veracidade inerente ao laudo de avaliação que fundamentou a r. decisão atacada e que foi produzido, repiso, há cerca de um ano. Da mesma forma, a afirmativa do leiloeiro de que o valor do imóvel está superestimado em comparação a outros da mesma região não constitui fundamento para autorizar nova avaliação, considerando a diversidade dos terrenos localizados naquela área rural. Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado”; “para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação”. Sem essa providência, porquanto “ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação”. (AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 14/05/2010). Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Também não evidencio periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar o pedido liminar pleiteado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator